Tribunal: CARF
Processo: 18471.001498/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001498/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.754 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 29/05/2002 a 31/10/2002
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS
OU
INTERLIGADAS.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001498/2007-21
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 2201-004.772, na sessão de 7 de
novembro de 2018, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 29/05/2002 a 31/10/2002
TERMO DE INÍCIO PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA DE 75% SOBRE O VALOR
DE IRRF NÃO RETIDO E RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA.
Não havendo retenção e recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, o direito de a
Fazenda constituir, por meio de lançamento de oficio, o crédito tributário relativo à
aplicação de multa isolada pelo descumprimento dessa obrigação acessória, tem início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter
sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da Lei
no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei
no 10.833, de 2003.
O litígio decorreu de lançamento de multa por falta de retenção de imposto de
renda na fonte sobre pagamentos de juros em mútuos com sociedades congêneres. A autoridade
julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 74/87). O Colegiado a quo,
por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário sob o entendimento de que as operações
ocorreram ainda sob vigência de norma de isenção (e-fls. 126/136).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 12/12/2018 (e-fl. 181) e em
16/01/2019 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 182/216 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
219/222, do qual se extrai:
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 12/12/2018 (Despacho de
Encaminhamento - fl. 181). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no
39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 11/01/20019. Em
16/01/2019 (Despacho de Encaminhamento - fl. 217), tempestivamente, foi interposto o
Recurso Especial de fls. 182 a 193, no qual foi suscitada divergência jurisprudencial
quanto à matéria não incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos
de juros decorrentes de mútuos entre empresas ligadas, no ano de 2002 (revogação
da dispensa de retenção, estabelecida no art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995,
tacitamente pela Lei no 9.779, de 1999, ou expressamente pela Lei no 10.833, de
2003).
Foi indicado como paradigma o Acórdão no 2102-002.523, o qual consta do sítio do
CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo, a Fazenda Nacional efetuou o
seguinte cotejo entre os julgados:
[...]
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

O cotejo dos acórdãos paradigma e recorrido permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Em ambos os julgados, discute-se a
incidência do imposto de renda na fonte sobre juros relativos a operações de mútuo
entre pessoas ligadas.
No acórdão paradigma firmou-se o entendimento de que o art. 77, II, da Lei no 8.981/95
teria sido revogado tacitamente a partir da vigência da Lei no 9.779/1999, e assim,
incidiria IRF sobre os juros decorrentes de operações de mútuos entre coligadas,
ocorridas entre 2000 e 2002 .
Já no acórdão recorrido, o Colegiado decidiu de forma diversa, ao afastar a incidência
do IRF sobre os rendimentos de mútuos entre pessoas ligadas, no ano de 2002, nos
termos do art. 77, II, da Lei no 8.981/95, sob o entendimento de que esta norma não teria
sido revogada pelo art. 5o da Lei no 9.779/1999, mas tão somente com advento do
disposto no art. 94, III, da Lei no 10.833/2003, passando a produzir efeitos somente a
partir do ano-calendário 2004.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial na interpretação das citadas normas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria não
incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos de juros decorrentes
de mútuos entre empresas ligadas, no ano de 2002 (revogação da dispensa de
retenção, estabelecida no art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, tacitamente pela
Lei no 9.779, de 1999, ou expressamente pela Lei no 10.833, de 2003). (destaques do
original)
A PGFN argumenta que, diversamente do acórdão recorrido, o acórdão
paradigma firmou o entendimento de que a partir da vigência da Lei no 9.779/1999, constata-se
a incidência do IRRF sobre os juros decorrentes de operações de mútuos entre coligadas. No
paradigma, os julgadores rejeitaram expressamente a alegação de que o art. 77, II, da Lei no
8.981/95 somente teria sido revogado pela Lei no 10.833/2003.
Aduz que o art. 77, inciso II da Lei no 8.981/95 estava inserida no capítulo
referente à tributação da renda na fonte de operações financeiras, não havia incidência do IRRF
nas operações de mútuos entre pessoas jurídicas interligadas. Contudo, o dispositivo supra
transcrito foi revogado tacitamente pelo artigo 5o da Lei 9.779/1999. A partir da vigência dessa
norma, os rendimentos auferidos em qualquer operação financeira passaram a ser sujeitos à
incidência do IRRF, com exceção daquelas previstas no inciso I do artigo 77 da Lei no
8.981/1995.
Prossegue interpretando que:
A questão posta nos presentes autos, então, é a seguinte: saber se o art. 77, II, da Lei no
8.981/1995 fora revogado tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779/1999, ou
expressamente pelo art. 94, III, da Lei no 10.833/2003.
Ora, da leitura dos dois dispositivos acima citados somente uma conclusão é possível.
Não obstante o artigo 94 da Lei no 10.833/2003 ter revogado expressamente o inciso II
do artigo 77 da Lei no 8.981/1995, o conflito temático existente entre esse último inciso
e o artigo 5o da Lei no 9.779/1999 deixa claro que ele já havia sido revogado
tacitamente em momento anterior com a vigência da Lei de 1999. A Lei no 9.779/1999,
em seu art. 5o, dispõe sobre a tributação na fonte de rendimentos auferidos em
operações financeiras, mesma matéria antes tratada no capítulo VI da Lei
8.981/1995.
Ao regular a mesma matéria contida no capítulo VI da Lei no 8.981/1995 (tributação
das operações financeiras), a Lei no 9.779/1999 conferiu regramento diverso (e ulterior)
à tributação na fonte dos rendimentos auferidos em operações financeiras.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

De um lado, a Lei no 8.981/1995 discrimina as operações financeiras sujeitas a
tributação na fonte, ao mesmo tempo em que, no seu art. 77, faz ressalva de quais
operações não se enquadravam no aludido regime de tributação.
O art. 5o da Lei 9779/1999, por sua vez, quatro anos depois, prevê que todas operações
de renda fixa ou variável se encontram no campo de incidência do imposto de renda na
fonte, excetuando, unicamente, a hipótese prevista no art. 77, I, da Lei 8.981/1995.
Vê-se, portanto, que ambas as normas atribuíram tratamento completamente diverso à
incidência do IRRF no âmbito das operações financeiras, tornando-se, portanto,
INCOMPATÍVEIS entre si. Neste caso, ocorre sim revogação tácita, tal como
disposto na Lei de Introdução ao Código Civil, em art. 2o, § 1o, que assim estabelece:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
Assim, não há nenhuma dúvida de que a lei posterior, artigo 5o da Lei no 9.779/1999,
revogou tacitamente a lei anterior, o art. 77, II, da Lei no 8.981/1995, porquanto o
inciso II se tornou incompatível com o conteúdo previsto na lei nova. Desta forma, a
partir de 1999, o IRRF incide nos rendimentos decorrentes de mútuos realizados entre
empresas ligadas, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.779/1999.
Ora, se o art. 5o da Lei no 9.779/1999 pretendesse manter as aludidas operações
mutuárias isentas de tributação na fonte, o legislador, ao tratar do assunto, além
do inciso I, também teria feito referência expressa ao inciso II do art. 77 da norma
anterior, para efeito de exclusão do aludido regime de tributação. Se assim não
procedeu, fica clara a incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos nas operações
de mútuos efetivadas entre pessoas jurídicas ligadas a partir da edição da Lei no 9.779
em 1999.
Adotando este entendimento, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa no 07/1999, que tem o seguinte teor:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto na alínea "c" do § 4o do art. 65 da Lei No 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e no art. 5o da Lei No 9.779, de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura, hedge, realizadas por meio
de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos rendimentos de operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física.
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto
ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas:
a) controladoras e controladas;
b) coligadas;
c) interligadas. (...) (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal expediu a Instrução Normativa no
123/1999, a qual foi aplicada pelo lançamento em tela, e que, em seu art. 17, § 2o,
dispõe:
Art. 17.
--- omissis --
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto na
fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas.
Sem desviar-se desta orientação, a Secretaria da Receita Federal expediu, ainda, a
Instrução Normativa no 25/2001, que, em seu art. 18, § 2o, estabelece:
Art. 18.
--- omissis ---
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto na
fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas.
Vê-se, assim, que a incidência do IRRF sobre os rendimentos decorrentes de mútuo
pagos a pessoas jurídicas interligadas a partir da vigência da Lei no 9.779/1999 é
plenamente legal. Da mesma forma quanto à aplicação das disposições constantes das
Instruções Normativas no 07/1999. Tais instruções vieram regulamentar a tributação
dos rendimentos decorrentes de operações financeiras a partir da vigência da Lei
no 9.779/1999. Nenhuma dessas normas infralegais tentou revogar outra norma
hierarquicamente superior ou ultrapassou os limites impostos pelas leis que
regulamentavam.
Deixa-se claro que o art. 77, II, da Lei 8.981/1995, norma concessiva de isenção do
IRRF para os mútuos realizados entre empresas interligadas, foi revogado tacitamente
pelo art. 5o da Lei no 9.779/1999, não devendo ser acolhida a tese de que a norma de
isenção teria sido somente revogada expressamente pelo art. 94, III, da Lei no
10.833/03, com efeitos a partir de 01.01.2004.
Sobre a tese defendida pelo contribuinte, é bom registrar que os efeitos prospectivos
somente foram previstos para os dispositivos elencados no art. 93 da Lei no
10.833/2003, não havendo, assim, nenhuma previsão de modulação temporal para o art.
94 da mesma da norma legal. Logo, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, a
data de 01.01.2004 não se aplica como marco para o início da eficácia da revogação
expressa do art. 77, II, da Lei 8.981/1995.
Aliás, antes mesmo da Lei no 10.833/2003, já no ano de 1999, tem-se claramente a
incidência do IRRF sobre as operações de mútuo entre pessoas jurídicas ligadas, tendo
em vista a edição da Lei 9.779/1999, cujo art. 5o, parágrafo único, somente previa o art.
77, I, da Lei 8.981/1995 como exceção à tributação na fonte de operações financeiras.
Desta forma, não há como negar a revogação tácita do art. 77, II da Lei 8981/1995,
uma vez que o ordenamento jurídico não comporta a coexistência de normas
conflitantes.
Nessa perspectiva, o art. 94, III, da Lei n° 10.883/2003 nada mais fez do que
confirmar a aludida revogação nos seguintes termos:
Art. 94. Ficam revogados:
III - o inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
Este entendimento também se extrai do parecer do Deputado Jamil Murad, relator da
Comissão Mista encarregada da análise da medida provisória da qual resultou a Lei
acima citada, senão vejamos:
O inciso II do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, refere às operações de mútuos
realizadas entre coligadas e controladas para dispensa de retenção de
imposto na fonte. A dispensa prevista no referido dispositivo era justificada
pela correção monetária de balanço. Uma vez extinta a correção, e com o
advento da Lei no 9.779, de 1999, necessária se faz a revogação deste dispositivo,
conforme preposto, para que todas as operações de mútuo fiquem sujeitas à
retenção do imposto de renda na fonte, encerrando-se dúvidas no administrativo.
Ora, se a revogação em tela tem como justificativa a edição da Lei no 9.779/1999,
conforme a redação do trecho acima transcrito, fica claramente demonstrada a
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

incompatibilidade desta lei com a norma a ser revogada. Diante de sua
incompatibilidade com a lei editada em 1999, o art. 77, II, da Lei no 8.981/1995 foi
revogado tacitamente pela lei nova com ele conflitante, conforme o disposto no art. 2, §
1°, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Ainda no mesmo trecho, tem-se que a revogação expressa se fazia necessária para
encerrar dúvidas no âmbito administrativo. Constata-se, portanto, que, a Lei no
10.833/2003, em relação à tributação das operações financeiras na fonte, foi editada
com o objetivo específico de confirmar o entendimento construído na esfera
administrativa, na qual, desde 1999, foi firmada a orientação no sentido de tributar as
operações de mútuo realizadas entre empresas interligadas.
Dessa feita, ante o exposto, mostra-se que correta a exigência de IRRF incidente
sobre os juros de mútuo pagos pelo contribuinte à empresa coligada. Os
argumentos de que não teria havido revogação tácita do art. 77, II, da Lei
8.981/1995 pelo art. 5o da Lei 9.779/1999 não devem prosperar. Houve sim esta
revogação, razão pela qual desde a edição da norma nova em 1999 há incidência do
IRRF sobre os rendimentos decorrentes de mútuos efetivados entre pessoas
jurídicas vinculadas.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido, com o restabelecimento integral do lançamento.
Cientificada em 28/06/2019 (e-fls. 227), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 12/07/2019 (e-fls. 230/245) nas quais defende o não conhecimento do recurso especial, vez
que a divergência jurisprudencial pressupõe apresentação de paradigma sobre situação idêntica,
mas em sentido contrário ao do Acórdão recorrido. E, enquanto no presente caso o lançamento
foi lavrado para exigência exclusiva da multa isolada de 75% por falta de retenção e
recolhimento do imposto na fonte, no paradigma no 2102-002.523 a exigência se referia ao
diferença de imposto devido na fonte, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Em seu
entendimento, como os acórdãos comparados enfrentaram situações fáticas diversas (autuações
e argumentos jurídicos distintos), não seria possível estabelecer a existência de uma divergência
entre eles a possibilitar o preenchimento do requisito regimental para fins de admissibilidade de
recurso especial à CSRF.
No mérito, observa que a PGFN reconhece que a revogação expressa da dispensa
de retenção prevista no inciso II do art. 17 da Lei no 8.981/95 somente ocorreu com o advento
da Lei n" 10.833/03 e, portanto, após o período autuado; não obstante e de forma contraditória,
a PGFN sustenta que, anteriormente a revogação expressa, o referido dispositivo já teria sido
tacitamente revogado pelo art. 5o da Lei no 9.779/99, o que teria sido reconhecido pelas INs no
07/99, 123/99 e 25/01, que dispuseram que os rendimentos de mútuos contratados entre pessoas
jurídicas ligadas estariam sujeitos, a partir de 01.01.1999, e incidência do IRF à mesma
alíquota a que se submetem as aplicações financeiras de renda fixa.
Reitera sua defesa no sentido de que os mútuos com pessoas jurídicas ligadas não
teriam natureza especulatória e, assim, seriam equiparados a empréstimos contraídos de
instituições financeiras. Traça o histórico legal desde o art. 24, parágrafo único, alínea “b” da Lei
no 8.383/91, passando pela sua revogação e nova disciplina com a Lei no 8.541/92, seguida do
reconhecimento expresso de dispensa de retenção em manifestação da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação no Boletim Central Extraordinário no 21/93, até a isenção expressa no art.
77, inciso II da Lei no 8.981/95. Sintetiza que no regime da Lei no 8.981/95:
a) regra geral: os mútuos não eram aplicações financeiras de renda fixa;
b) exceção: os mútuos entre pessoas jurídicas não ligadas foram equiparados a aplicações
financeiras de renda fixa, razão por que se sujeitavam ao IRF;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

c) por conseguinte, os juros de mútuos entre pessoas jurídicas ligadas não se sujeitavam ao IRF,
porque não eram equiparados a aplicações financeiras de renda fixa.
Neste contexto, o art. 5o da Lei no 9.779/99 apenas estendeu a incidência a
aplicações para fins de hedge, que não estavam sujeitas à incidência segundo o disposto no art.
77, inciso V da Lei no 8.981/95, permanecendo em vigor todas as demais hipóteses de isenção
previstas nos demais incisos do referido art. 77. Reporta Exposição de Motivos contida na
Mensagem no 4, de 1999 (no 1681/98, na origem):
“o art. 5o trata da incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
auferidos em aplicações ou operações financeiras de renda fixa ou variável, incluindo,
nessa forma de tributação, as de hedge por meio de swap, como forma de equalização
como as demais operações realizadas no mercado financeiro, mantida, no entanto, a
possibilidade de se reconhecer, integralmente, nos balanços da empresa eventuais
perdas incorridas nessas operações.”
Entende, assim, que as Instruções Normativas SRF no 07/99, 123/99 e 25/2001
desbordaram dos limites daquele texto legal (art. 5o da Lei no 9.779/99), já que nada autorizava
o Fisco a entender que os mútuos entre empresas ligadas, que não eram consideradas
aplicações financeiras de renda fixa pela Lei no 8.981/95, passariam a sê-lo.
Invoca os requisitos da Lei Complementar no 95/98 para alteração de textos legais,
e indica doutrina que corretamente entende que o art. 77, inciso II, da Lei no 8.981/95 não
poderia se reputar revogado pelo art. 5o da lei no 9.779/99. E, quanto à alegada revogação pela
Lei no 10.833/2003, observa que o art. 94, inciso III assim afirma a partir da publicação da
referida lei, indicando, ainda, a referência a efeitos prospectivos no parecer do Deputado Jamil
Murad, relator da Comissão Mista do Congresso encarregada de analisar a Medida Provisória no
135/2003, que veio a ser convertida na Lei no 10.833/2003.
Cita julgados da 2a Turma da CSRF e de Câmaras do Primeiro Conselho de
Contribuintes em favor de seu entendimento, e subsidiariamente aduz que se alguma revogação
tácita ocorreu com o art. 5o da Lei no 9.779/99, a Lei no 10.833/2003 transpôs os efeitos dessa
revogação para 2004. Nesse sentido, também, a manifestação da 1a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no EREsp no 1.050.430-DF, destacando a consolidação de entendimento porque
expressa em sede de embargos de divergência e a sua réplica em novos precedentes do Tribunal.
Conclui, assim, que a multa isolada exigida é descabida, porquanto ela não estava
obrigada a reter e recolher IRF sobre os juros decorrentes de mútuos por ela pagos a empresas
ligadas no ano-calendário 2002.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Não prosperam as objeções da Contribuinte ao conhecimento do recurso especial.
O fato de o paradigma veicular exigência de tributo com acréscimo de multa de ofício e juros e
mora, diversamente do recorrido no qual foi aplicada multa isolada em razão da falta de retenção
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

e recolhimento do imposto na fonte, não afetam a interpretação divergente da legislação indicada
pela PGFN.
De fato, em ambos os litígios os Colegiados do CARF se debruçaram sobre o art.
77, inciso II da Lei no 8.981/95 e o art. 5o da Lei no 9.779/99 para decidir quanto à incidência do
IRRF sobre juros pagos em decorrência de mútuo entre empresas ligadas antes da Lei no
10.833/2003. O fato de a exigência no paradigma alcançar, também, o principal não retido
afetou, apenas, os fatos geradores ocorridos a partir de dezembro/2001, cancelados em razão da
determinação contida no art. 9o da Lei no 10.426/2002, fruto da conversão da Medida Provisória
no 16/2001, que teria determinado a aplicação de multa isolada em infrações desta espécie. O
cancelamento destas parcelas fora promovido pela autoridade julgadora de 1a instância e
apreciado em sede de recurso de ofício no paradigma. Já as exigências anteriores, localizadas nos
fatos geradores de abril/2000 a novembro/2001, foram apreciadas em sede de recurso voluntário,
inicialmente aferindo-se a prevalência da isenção em tela, para só depois, concluindo-se por sua
revogação, adentrar à discussão acerca da possibilidade de exigência da fonte pagadora do
imposto não retido e, somente neste segundo ponto, cancelar a exigência. Veja-se:
Prosseguindo, deve-se analisar a alegação da recorrente de que o art. 77, II, da Lei no
8.981, de 1995, que determinava a não-incidência do imposto de renda retido na fonte
sobre juros decorrentes de operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, somente teria sido revogado pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de modo que não poderia prosperar a
exigência contida no lançamento, posto que a exigência se refere aos fatos geradores
ocorridos de abril de 2000 a março de 2002.
Sobre o tema, peço vênia para adotar as conclusões exaradas no Acórdão no 2101-
001.437, de 20 de janeiro de 2012, da relatoria do Conselheiro José Evande Carvalho
Araujo:
[...]
Analisando os dois posicionamentos, filio-me ao entendimento do STJ e do
acórdão recorrido. Parece-me evidente que, quando a nova lei determinou a
incidência na fonte em relação a qualquer aplicação ou operação de renda fixa
ou variável, sem excepcionar o empréstimo entre coligadas, revogou tacitamente
o dispositivo legal anterior que desobrigava o recolhimento.
[...]
Nestes termos, a conclusão que se impõe é de que incide imposto de renda retido na
fonte sobre juros decorrentes de operações de mútuo entre coligadas a partir da
vigência da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, não podendo prevalecer a
alegação da recorrente de que tal exigência somente poderia se dar a partir da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Superada tal questão, deve-se apreciar a alegação da defesa de impossibilidade de
exigência, da fonte pagadora, do imposto de renda não retido do beneficiário, depois de
encerrado o período de apuração do tributo, nos termos do disposto no Parecer
Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002:
[...]
Contudo, o entendimento de que o Parecer Normativo no1, de 2001, somente se aplica
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP no 16, de 2001, é equivocado.
Veja que o próprio Parecer indica que seu objetivo é de dirimir dúvidas acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte e não faz em seu corpo nenhuma distinção entre fatos geradores
ocorridos antes ou depois da vigência da MP no 16, de 2001.
E mais, assiste razão à contribuinte quando afirma que a tributação por parte da
beneficiária dos rendimentos não foi questionada em nenhum momento. No Termo de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

Verificação do Auto de Infração não houve menção de que a beneficiária não tenha
declarado os rendimentos ou que a fiscalizada tenha sido intimada sobre a questão.
Frise-se que, ainda que prevalecesse o entendimento da decisão recorrida de que a fonte
pagadora deveria comprovar que a beneficiária dos rendimentos incluiu os rendimentos
em sua declaração, fato é que cabia à autoridade fiscal demonstrar que tal comprovação
não ocorreu, sendo certo, ainda, que a recorrente afirma que a beneficiária declarou os
rendimentos.
Nestes termos, deve ser cancelada a exigência de IRRF sobre juros creditados em
decorrência de mútuo. (negrejou-se)
Assim, o paradigma indicado diverge do recorrido na premissa adotada antes do
enfrentamento do argumento subsidiário apresentado contra a exigência do tributo não retido.
Para caracterização do dissídio jurisprudencial basta a similitude, ou seja, que os acórdãos
comparados não se diferenciem em ponto determinante para a interpretação da legislação
questionada no recurso especial.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça inicialmente dirigiu seu
entendimento em favor da revogação do art. 77, inciso II da Lei no 8.981/95 pelo art. 5o da Lei no
9.779/99. O paradigma no 2102-002.523 pauta-se na fundamentação, neste sentido, expressa no
Acórdão no 2102-001.437, nos seguintes termos:
No mérito, o contribuinte alegou que não deveria reter imposto de renda sobre os juros
creditados, pois o art. 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
desobrigava a retenção na fonte nas operações de mútuo entre coligadas, prerrogativa
somente revogada pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Esse é o texto da lei em vigor na ocasião do lançamento:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição
financeira, inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de
títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (Revogado pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
Entretanto, o julgador a quo afirma que esse dispositivo foi revogado pelo art. 5o da Lei
9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos seguintes termos:
Art.5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por meio
de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.
Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no
caso de beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, com
redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

Assim, como a nova lei determinava a retenção na fonte em relação a qualquer
aplicação ou operação de renda fixa ou variável, excepcionando apenas o inciso I do art.
77 da Lei no 8.981, de 1995, relativo a aplicações financeiras de renda fixa de
titularidade de instituição financeira, concluiu-se que o inciso II passava, a partir
daquele momento, a estar sujeito à retenção.
Foi esse o entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal, estampado no art.
1o, §2o, da Instrução Normativa SRF no 7, de 3 de fevereiro de 1999:
Art. 1o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura, hedge, realizadas por meio
de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos rendimentos de operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física.
§ 2o No caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto ocorre
inclusive quando a operação for realizada entre empresas:
a) controladoras e controladas;
b) coligadas;
c) interligadas.
§ 3o Na hipótese do § 1o, responsável pela retenção e recolhimento do imposto é
a pessoa jurídica:
a) mutuante, quando o mutuário for pessoa física;
b) mutuária, nos demais casos.
§ 4o Aplica-se aos rendimentos de que trata o § 1o o mesmo regime tributário
conferido aos demais rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda
fixa.
Tal determinação foi repetida no art. 18, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 25, de 6
de março de 2001, que substituiu o ato legal anteriormente transcrito.
Essa questão foi largamente discutida no âmbito do antigo 1o Conselho de
Contribuintes, concluindo-se que o IRRF sobre empréstimos entre coligadas somente
passou a ser exigível após a vigência da Lei no 10.833, de 2003, que revogou
expressamente o benefício da não tributação na fonte, como exemplifica o acórdão
abaixo transcrito:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS
Somente com a edição da Lei no 10.833, de 29/12/2003, que revogou o art. 77,
inciso II, da Lei n° 8.981, de 1999, passou a ser exigível o Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas. (Acórdão n° 104-21.186, sessão de
10/11/2005, Relatora Maria Helena Cota Cardozo).
No mesmo sentido os Acórdãos nos 104-20.973, 106-13.917 e 106-16.906.
O Poder Judiciário, ao se debruçar sobre a matéria, adotou muitas vezes o mesmo
posicionamento do Conselho de Contribuintes, mas o Superior Tribunal de Justiça –
STJ terminou por fixar o entendimento de que o art. 5o da Lei 9.779, de 1999, revogou o
art. 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, sendo as disposições das instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil perfeitamente legais, como
demonstra a ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE MÚTUO FIRMADAS
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

ENTRE EMPRESAS COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS
OU INTERLIGADAS. REVOGAÇÃO DO ART. 77, II, DA LEI 8.981/95
PELO ART. 5o, § ÚNICO, DA LEI 9.779/99. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II,
DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. As operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, após a revogação da
isenção concedida pelo inciso II do art. 77 da Lei 8.981/95, são consideradas
operações financeiras sujeitas à incidência do Imposto de Renda. (Precedentes do
STJ: REsp 572792/RS, DJ 18/09/2006; REsp 522294/RS, DJ 08/03/2004)
2. O art. 5o da Lei 9.779/99, ao dispor que "os rendimentos auferidos em
qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda variável
sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte", excetuando apenas a
hipótese do "inciso I do art. 77 da Lei 8.981/95" (§ único), revogou a disposição
do art. 77, II, da Lei 8.981/95.
3. Não há ilegalidade na IN 7/99 da SRF, cujas disposições fundamentam-se nos
arts. 5o da MP 1.788, de 28.12.1998, e 5o da Lei 9.779/99, de igual teor.
(...)
(REsp 770876/MG, 1a Turma, julgado em 24/04/2007, Relator Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido os REsps nos 509963/BA e 572792/RS.
Analisando os dois posicionamentos, filio-me ao entendimento do STJ e do acórdão
recorrido. Parece-me evidente que, quando a nova lei determinou a incidência na fonte
em relação a qualquer aplicação ou operação de renda fixa ou variável, sem excepcionar
o empréstimo entre coligadas, revogou tacitamente o dispositivo legal anterior que
desobrigava o recolhimento.
Ademais, já expus alhures meu desconforto com os julgamentos do CARF favoráveis ao
contribuinte contrários a entendimentos consolidados do STJ e do STF, pois, como a
Fazenda Nacional não pode recorrer à Justiça contra as decisões deste Conselho, o
Judiciário não tem a possibilidade de rever esses posicionamentos. Penso que isso, ao
invés de reforçar a importância desta Casa, traz insustentável insegurança jurídica, uma
vez que aqueles que optarem pelas vias judiciais terão resultados diversos dos que
ingressarem na via administrativa.
Contra isso surgiu o art. 62A do Regimento Interno do CARF – RICARF, que nos
obriga a reproduzir as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ tomadas na
sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil. Apesar das
decisões indicadas não terem sido tomadas na sistemática dos recursos repetitivos, creio
ser necessário o alinhamento da jurisprudência desta Casa ao entendimento consolidado
no STJ, que, na minha opinião, reflete melhor interpretação da legislação tributária.
Contudo, o tema permaneceu em debate no Superior Tribunal de Justiça, na forma
relatada no voto condutor do Acórdão no 2101-002.106, que veio a ser reformado pela 2a Turma
da CSRF, como se demonstrará adiante:
Com efeito, nenhum reparo merece as considerações acima transcritas. Sobre o tema,
em sua expressiva maioria, as decisões do Superior Tribunal de Justiça abonam o
entendimento de que o artigo 77, II, da Lei 8.981/1995, foi revogado pelo art. 5° da Lei
no 9379/1999. Observe-se, entretanto, que a matéria ainda encontra profícuo debate no
âmbito do STJ, estando sob Embargos de Divergência em Agravo oposto pela Fazenda
Nacional (EAg 1394556 – Dje 22/02/2013), admitidos em decisão monocrática pelo
Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
No meu entender, a não incidência do IRF sobre rendimentos auferidos em contratos de
mútuos entre controladora, coligada, controlada e interligada vigeu até a edição do art.
5o da Lei no 9.779/1999, conforme se constata pela sua leitura:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se a incidência do imposto de renda
na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), realizadas por
meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos. (grifos
acrescidos)
Parágrafo único. A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no
caso de beneficiário referido no inciso I do art. 77 da Lei n° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
Como se vê, a lei nova tratou não só das operações de renda fixa, como também das de
renda variável, englobando todas as operações financeiras para fins de tributação na
fonte, independentemente de sua natureza. A única exceção estabelecida foi a do inciso
I do art. 77 da Lei no 8.981/1995, restando, por óbvio, todas as demais operações
financeiras no campo de incidência do IRF.
O artigo 12 da Lei Complementar n° 95, de 26/02/1998, dispõe em seu inciso II que a
alteração a lei pode ser alterada pela via da revogação, que é exatamente o caso do
artigo 77, II da Lei no 8.981/1995, revogado de modo implícito pelo artigo 5o da lei no
9.779, de 1999, norma nova que é incompatível com a anterior, conforme estabelece o
parágrafo 1°, do artigo 2°, da Lei de Introdução ao Código Civil: a lei posterior revoga
a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
De fato, quisesse a lei nova ter mantido a isenção do IRF anteriormente prevista no
artigo 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, não teria excluído somente o inciso I do
referido dispositivo. Desta forma, não há como negar a revogação tácita do art. 77,
inciso II, da Lei no 8.981, de1995, uma vez que o ordenamento jurídico não comporta a
coexistência de normas conflitantes. Não vislumbro, consoante manifestação do
Ministro Herman Benjamin, no voto-vista proferido no julgamento do Resp no
1.050.430, em 02/09/2010 (1a decisão do STJ favorável à revogação da comentada
isenção a partir da Lei 10.833, de 2003), que a disciplina introduzida pela Lei
Complementar 95, de 1998, represente a exclusão, de nosso ordenamento jurídico, da
revogação tácita das leis.
Cumpre observar que os efeitos prospectivos somente foram previstos para os
dispositivos elencados no art. 93 da Lei n° 10.833/2003, não havendo nenhuma previsão
de modulação temporal para o artigo 94. Diferentemente do alegado pela recorrente, não
se aplica a data de 01/01/2004 como marco para o inicio da eficácia da revogação
expressa do art. 77, II da Lei no 8.981/1995. Ora, se a revogação em tela tem como
justificativa a edição da Lei no 9.779/1999, conforme expressamente reconhece o
Deputado Jamil Murad, relator da Comissão Mista encarregada de analisar a Medida
Provisória n° 135, de 30/10/2003, que veio a ser convertida na Lei n° 10.833/2003,
claramente demonstrada a incompatibilidade da Lei no 8.891 em face da Lei no 9.779,
que lhe é posterior e que a revogou. Ainda no mesmo trecho, tem-se que a revogação
expressa se fazia necessária para encerrar dúvidas no âmbito administrativo.
Constata-se, portanto, que, a Lei no 10.833/2003, em relação à tributação das operações
financeiras na fonte, foi editada com o objetivo especifico de confirmar o entendimento
construído na esfera administrativa, na qual, desde 1999, foi firmada orientação no
sentido de tributar as operações de mútuo realizadas entre empresas controlada,
controladora, coligada e interligada.
Com a consolidação do entendimento no Superior Tribunal de Justiça, na forma
defendida pela Contribuinte, a 2a Turma da CSRF assim se manifestou, nos termos finais do voto
condutor do Acórdão no 9202-005.1441, de lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:

1 Participaram do julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior, Fábio Piovesan Bozza (suplente
convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício), e
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

Entretanto, a Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp no 1.050.430/DF,
de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJ de 10/02/2011), revisou o entendimento
anterior. A alteração no entendimento teve como fundamento a necessidade de, nos
termos da Lei Complementar no 95, de 1998, haver expressa indicação, na lei
revogadora, do dispositivo a ser revogado, o que não ocorreu quando da edição da Lei
no 9.779, de 1999.
Naquela oportunidade, concluiu-se, também, que o art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999,
configurou lei nova, de caráter geral, que estabeleceu disposições a par das já existentes,
pelo que não poderia revogar o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995.
Assim, a isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos oriundos de operações de
mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou
interligadas, subsistiu até o advento da Lei no 10.883, de 2003, que revogou
expressamente, por meio de seu art. 94, III, o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995.
Nesse passo, a Segunda Turma do STJ reconheceu a ilegalidade da IN SRF no 7, de
1999, editada com base no art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, tendo em vista que esse
dispositivo legal não revogou o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1995. Confira-se:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA OPERAÇÕES
DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COLIGADAS NÃO-FINANCEIRAS
- ART. 77, II, DA LEI 8.981/95 - REVOGAÇÃO PELO ART. 5o DA LEI 9.779/99
NÃO-OCORRÊNCIA LEI COMPLEMENTAR 95/98 - ART. 9o EXIGÊNCIA DE
REVOGAÇÃO EXPRESSA ART. 94, III, DA LEI 10.833/2003.
1. A isenção do imposto sobre a renda pessoa jurídica, incidente sobre as
operações de mútuo entre pessoas jurídicas coligadas e não-financeiras vigorou
até o advento da Lei 10.833/2003, que por seu art. 94, III, revogou
expressamente o art. 77, II, da Lei 8.981/95.
2. A Lei Complementar 95/98 é fundamento de validade formal das demais
normas jurídicas e como tal exige que a cláusula de revogação das leis
expressamente disponham sobre os dispositivos incompatíveis com a nova
regulamentação da matéria.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1.050.430/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, 02 de setembro de 2010 (Data do Julgamento) DJe
10/02/2011).
Em razão da divergência de entendimento entre a Primeira e a Segunda Turmas do STJ,
a Fazenda Nacional manejou Embargos de Divergência contra o acórdão da Segunda
Turma. Em face desse recurso, a Primeira Seção confirmou o entendimento da Segunda
Turma, qual seja, que a isenção sobre os rendimentos oriundos de operações de mútuo
realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas,
subsistiu até 2003, já que o art. 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa,
pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. Confira-se a ementa dos Embargos de
Divergência em Agravo no 1.394.556-ES:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. RENDIMENTOS DE
MÚTUO
REALIZADOS
ENTRE
SOCIEDADES
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ART. 77, II DA LEI
8.981/95. ISENÇÃO QUE SUBSISTIU ATÉ O ADVENTO DA LEI 10.833/03.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
SÚMULA
168/STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
1. Recentemente, esta 1a Seção, por ocasião do julgamento do EREsp.
1.050.430/DF, realizado em 13.03.2013, de relatoria do ilustre Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou o entendimento de que o art. 77, II da Lei

divergiu na matéria o Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, votando pelas conclusões a Conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

8.981/95 não foi revogado pelo art. 5o da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de
forma expressa, pelo art. 94, III da Lei 10.833/03. Assim, é de rigor a aplicação
da Súmula 168/STJ, segundo a qual, não cabem Embargos de Divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado.
2.Embargos de Divergência rejeitados
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer dos embargos, mas lhes
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina, Ari Pargendler, Eliana Calmon, Arnaldo Esteves Lima, Humberto
Martins e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília/DF, 26 de junho de 2013 (Data do Julgamento). Napoleão Nunes Maia
Filho. Embargos de Divergência em Agravo no 1.394.556 Es (2011/01721480)
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
Em recente decisão monocrática, proferida em 16/07/2015, o Ministro Herman
Benjamin fez referência à uniformização da jurisprudência da 1a Seção do STJ (Primeira
e Segunda Turmas) reiterando o entendimento acima, no Recurso Especial no 1.536.453
MA (2015/01310155):
"A Primeira Seção do STJ uniformizou entendimento para assentar que "O art.
77, inciso II, da Lei 8.981/95, que previa isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o
da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III,
da Lei 10.833/03" (EREsp 1.050.430/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe 15/4/2013).
O acórdão recorrido contraria essa orientação, de modo que deve ser
reformado."
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, na parte conhecida, acompanhando a jurisprudência do CARF e do STJ,
dou-lhe provimento.
A mesma decisão foi replicada para negar conhecimento ao REsp no
1.676.543/ES, em acórdão publicado em 10/10/2017 e assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS DE MÚTUO REALIZADOS ENTRE SOCIEDADES
CONTROLADORAS, CONTROLADAS, COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ART.
77, II, DA LEI 8.981/95. ISENÇÃO QUE SUBSISTIU ATÉ O ADVENTO DA LEI
10.883/03. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 7/99, EDITADA
COM BASE NO ART. 5o DA LEI 9.779/99.
1. Inicialmente, cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do
CPC/1973, pois o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e
fundamentada sobre as questões colocadas à sua apreciação.
2. a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp
1.050.430/DF, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteve Lima, DJe
15.4.2013, consolidou entendimento no sentido de que o art. 5o da
Lei 9.779/99 configurou lei nova de caráter geral que estabeleceu
disposições a par das já existentes, pelo que não poderia revogar o
art. 77, II, da Lei 8.981/95.
3. Dessa forma, a isenção de IRPJ sobre rendimentos oriundos de
operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001498/2007-21

controladas, coligadas ou interligadas subsistiu até o advento da
Lei 10.883/03, a qual revogou expressamente, em seu art. 94, III, o
art. 77, II, da Lei 8.981/95. É de se reconhecer, portanto, a
ilegalidade da Instrução Normativa SRF 7/99, editada com base no
art. 5o da Lei 9.779/99, tendo em vista que esse dispositivo legal
não revogou o art. 77, II, da Lei 8.981/95.
4. A decisão regional foi proferida em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
Por todo o exposto, adotando-se aqui especialmente as razões de decidir do
Acórdão no 9202-005.144, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital